Tribunal: TJMT
Processo: 1009487-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009487-07.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 125.112.931-53 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 125.112.931-53 (RECORRIDO), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA – IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA TEMPESTIVAMENTE CONSOANTE DISPOSTO NO RICMS/MT – SENTENÇA RATIFICADA.

Se o impetrante tomou ciência do aviso de cobrança em 27 de dezembro de 2018 e protocolou sua impugnação em 25 de janeiro de 2019, evidente que não houve o decurso do lapso temporal de 30 (trinta) dias previsto no RICMS/MT.

Não havendo que se falar em intempestividade da impugnação apresentada, ratifica-se a sentença que assim concluiu na demanda de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1009487-07.2019.8.11.0041, impetrado por
ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, admita o Recurso no 5586587/2019 (id. 18508045), bem como suspenda a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 25458485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1009487-07.2019.8.11.0041, impetrado por
ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, admita o Recurso no 5586587/2019 (id. 18508045), bem como suspenda a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados.

A questão abordada no processo em análise relaciona-se à insurgência da parte impetrante contra o ato administrativo praticado pela autoridade coatora, consistente na inadmissão da Impugnação ao Aviso de Cobrança no 765285/1624/33/2018 (Processo no 5586587/2019), sob a alegação de que estava intempestivo.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Com efeito, analisando o aviso de cobrança fazendário no 765285/1624/33/2018 (objeto do referido recurso interposto), não avisto a aduzida intempestividade argumentada pelo fisco. Explico.

O referido aviso fazendário é datado de 27/12/2018, sendo que conforme consta do seu próprio corpo “fica o contribuinte notificado a recolher no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste, a multa conforme demonstrado acima ou impugnar o presente aviso de cobrança fazendário, conforme redação do § 1 incisos I e V do artigo 960 e artigo 1028 do RICMS/MT” (id. 18508053).

Assim, considerando que o impetrante tomou ciência na mesma data em que foi emitido o aviso de cobrança (27/12/2018), este teria até o dia 26/01/2019 para apresentar impugnação.

Nesse viés, tendo o impetrante protocolado a impugnação no dia 25 de janeiro de 2019, conforme de infere do documento de id. 18508048, não há que se falar em intempestividade
” (id. 13548559).

Ora, se o impetrante tomou ciência do aviso de cobrança em 27 de dezembro de 2018 e protocolou sua impugnação em 25 de janeiro de 2019, evidente que não houve o decurso do lapso temporal de 30 (trinta) dias previsto no RICMS/MT. Portanto não há que se falar em intempestividade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020